Tribunal: TJES
Processo: 5024501-27.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024501-27.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO MACHADO GOMES
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ELEGANCE
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rat
a-se de recurso interposto pela
autora
em face da sentença (id. 3887252
) que julgou
extinto o feito sem resolução do mérito na forma do artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95, ao reconhecer a incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade da produção de prova pericial complexa.

Nos termos do recurso,
a sentença merece ser reformada, ao

sustentar
a desnecessidade da produção de prova pericial, porquanto incontroversa a
existência do dano amargado
pelo recorrente.

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de
que
o

r
equerente foi contratado pelo
r
equerido para prestar serviço de gerenciamento e fiscalização das obras da fachada e do telhado do referido condomínio
r
éu
e embora
tenha
prestado o serviço de maneira ordinária, o requerido teria pago apenas parte do valor contatado, pelo que postulou o respectivo pagamento.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que a ausência de contestação específica dos valores postulados importaria na prescindibilidade da prova pericial, como bem pontuado na r. sentença,
a prova pericial se prestaria a apurar os requisitos técnicos dos serviços alegadamente realizados pelo recorrente, isto é, considerando a tese defensiva de exceção ao contrato não cumprido, porquanto a recusa de pagamento teria decorrido da não prestação efetiva dos serviços, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a imprescindibilidade de prova pericial para apurar, com base nas provas dos autos,
o percentual de prestação efetiva dos serviços e, em decorrência disso,
o
quantum
devido, até porque segundo a tese do autor/recorrente,
a aprovação do projeto de construção, na forma apresentada, importaria em risco
aos trabalhadores, ou seja, o recorrente se recusou a prestar parte do serviço ao argumento de falha no projeto, o que apenas o
expert
poderá atestar.

Desse modo, considerando que este Juízo não possui capacidade técnica para atestar a existência do dano efetivo e a extensão deste dano, vota -se pela manutenção da sentença de extinção do feito sem resolução do mérito.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
NEGAR
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)